Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-90.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Sentença de procedência – Insurgência exclusiva da autora – Laudo pericial que concluiu que a assinatura não partiu do punho da parte autora – Magistrado "a quo" que reconheceu a nulidade das contratações – Juiz que não está adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar-se de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Sentença de procedência – Insurgência exclusiva da autora – Laudo pericial que concluiu que a assinatura não partiu do punho da parte autora – Magistrado "a quo" que reconheceu a nulidade das contratações – Juiz que não está adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar-se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos – Art. 479, DO CPC – Autora que suportou descontos em seu benefício previdenciário por 7 (sete) anos antes do ajuizamento da presente ação, ficando evidente que tinha plena ciência dos empréstimos e com eles concordou – Também não se disponibilizou a depositar em juízo o valor dos indigitados empréstimos – Precedente – Ação improcedente – Proibição da "reformatio in pejus" – Redistribuição da verba sucumbencial e honorários advocatícios – Matéria de ordem pública – Recurso improvido, com observação.